Tribunal: TJPA
Processo: 0800718-02.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800718-02.2020.8.14.0000
PACIENTE: JAIRO ALMEIDA DE QUEIROZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MOJU - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800718-02.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
TÚLIO VICTOR BORGES LOBO (
Defensor Público
)
.

PACIENTE:
JAIRO ALMEIDA DE QUEIROZ
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 157, § 2°, INCISO II E § 2°-A, INCISO I DO CPB.
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, VISTO QUE O COACTO ESTÁ PRESO DESDE
29/09/2018
. DESCABIMENTO.
CONSTA QUE FOI ENCERRADA A FASE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, AS PARTES (ACUSAÇÃO E DEFESA) SERÃO INTIMADAS PARA EVENTUAIS PEDIDOS DE DILIGÊNCIA. APÓS, SERÁ DADO VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA DO COACTO, PARA APRESENTAREM MEMORIAIS
.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, visto que o coacto está preso desde
29/09/2018
, todavia em informações prestadas pelo juízo inquinado coator, percebe-se que a fase de instrução processual já foi encerrada, as partes (acusação e defesa) serão intimadas para eventuais pedidos de diligência, posteriormente será dado vista ao Ministério Público e defesa do paciente para apresentarem memoriais, superando assim a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa;

2
. No que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

3
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 12 de março de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Jairo Almeida de Queiroz
, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do CPB, preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da Comarca de Moju.

Alega o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em razão de encontrar-se preso desde
29/09/2018
sem que a sentença condenatória houvesse sido prolatada, aduzindo excesso de prazo para a formação da culpa. Por esse motivo, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar, após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e acostou aos autos
(Id. Doc. nº. 2714367)
.

Demandei que posteriormente encaminhassem os autos ao
Parquet
, que opinou pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 27 de setembro de 2018, por volta das 18H00,
Jairo Almeida de Queiroz
, ora paciente, em concurso com o corréu
Reginaldo da Silva Lima
teriam infringido, em tese, o tipo penal descrito no artigo 157, § 2°, incisos II e IV, § 2°-A, inciso I, ambos do CPB. No dia e hora anteriormente citado, nas proximidades da rodovia PA 150, Km 20, no Dendezal da Empresa Biovale, no município e Comarca de Moju, os denunciados acima qualificados, agindo em concurso e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, na companhia dos nacionais de prenome
Jonas
,
João
e
Gleber
, tomaram de assalto o caminhão baú da empresa FRIBEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, do qual foram reféns as vítimas
George Pires da Silva
e
Leonardo Silva Brandão
, subtraindo, para si, 07 (sete) caixas de frango, 01 (uma) caixa de charque, 02 (dois) pacotes de calabresa, 01 (uma) caixa de todynho e vários potes de iogurte, além do valor aproximado de R$ 300,00 (trezentos reais), que estava dentro do caminhão, 01 (uma) mochila da vítima
George
e R$ 300,00 (trezentos reais) de
Leonardo
, conforme depoimento do motorista. Restou apurado que no dia acima definido, o corréu
Reginaldo
-
"Naldo"
sugeriu aos seus comparsas de prática delituosa que assaltassem algum caminhão, ocasião em que se deslocaram para um ramal na Rodovia PA-150, em um veículo tipo Pálio, marca Fiat, de cor cinza, quando lá passou o caminhão baú da empresa supracitada, que, então, foi escolhido por
Reginaldo
como sendo o veículo a ser assaltado. Ato contínuo,
Jonas
, acompanhado de um dos comparsas, ainda não identificado, saiu do veículo e, com emprego de arma de fogo, abordou o citado caminhão, anunciando o assalto e determinando que o motorista parasse. Logo após, por não haver espaço para os dois assaltantes dentro do citado veículo, apenas
Jonas
entrou e, portando 01 (uma) arma de fogo, calibre 38, fez de reféns o motorista e o seu ajudante, ordenando o caminho que o motorista deveria fazer, até chegar num dendezal, onde pararam e aguardaram a chegada dos demais assaltantes.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.

Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, visto que o coacto está preso desde
29/09/2018
.

Denota-se, portanto, que o processo está seguindo o trâmite regular, não se vislumbrando desídia da autoridade impetrada na condução do feito. Ao contrário, está o magistrado adotando as diligências imprescindíveis à busca da verdade real dos fatos, conferindo o impulsionamento adequado ao processo, de acordo com as peculiaridades do caso, pois se trata de um feito complexo, composto de outros réus e testemunhas.

Em informações prestadas pelo juízo inquinado coator, percebe-se que a fase de instrução processual já foi encerrada, as partes (acusação e defesa) serão intimadas para eventuais pedidos de diligência, posteriormente será dado vista ao Ministério Público e defesa do paciente para apresentarem memoriais.

Portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado inquinado coator, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação
da
ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 12 de março de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/03/2020